Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003418-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), SOALINDAMAR PIZZATTO - CPF: 902.947.421-15 (AGRAVADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA SEDUC - MT (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO
–– ART. 1.021 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é espécie recursal cabível apenas contra decisão monocrática do relator.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1003418-19.2018.8.11.0000, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso da de
SOALINDAMAR PIZZATTO
para conceder a tutela antecipada almejada e determinar que o agravado analise o recurso administrativo interposto pela agravante de forma fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Como causa de pedir recursal, sustenta que concurso público cabe ao pode administrativo analisar, sendo vedado o poder judiciário analisar o mérito da correção nas etapas do concurso.

Assevera o Poder Judiciário não pode realizar o controle jurisdicional sobre o mérito de questões em concurso público.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão proferida pelo colegiado – id. 26440963-.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 28537547.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1003418-19.2018.8.11.0000, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso da de
SOALINDAMAR PIZZATTO
para conceder a tutela antecipada almejada e determinar que o agravado analise o recurso administrativo interposto pela agravante de forma fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, percebe-se que o recurso de agravo de instrumento foi julgado em colegiado, constando a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – AVALIAÇÃO DIDÁTICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS – OFENSA À PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “As decisões administrativas devem ser motivadas, de modo a se saber quais os fundamentos de direito e de fatos que justificaram a decisão exarada, bem como porque o procedimento deve primar pela transparência, publicidade e recorribilidade”. (N.U 1003539-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019)

2. Demonstrada a ausência de motivação do ato em questão, em observâncias aos princípios norteadores da Administração Pública, deve ser o recurso administrativo analisado e fundamentado.

3. Recurso parcialmente provido.
”

Com efeito, o agravante utiliza de forma inadequada do agravo interno para atacar decisão colegiada quando este recurso só se presta contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Partindo dessas premissas, se a apelação foi julgada por esta Egrégia Câmara, resta evidente que o agravo interno não é o recurso adequado contra o referido acórdão, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020